Tribunal: TJES
Processo: 5010224-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010224-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO WALDOMIRO FERNANDES LOBAO

AGRAVADO: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
FUNDADAS RAZÕES PARA INDEFERIMENTO
DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS – PREPARO RECURSAL RECOLHIDO – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A
análise da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento
.

2.
O recorrente não logrou carrear aos autos fundamentos concretos acerca do preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a concessão da benesse, em especial, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

3. Ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão liminar que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão liminar que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO WALDOMIRO FERNANDES LOBAO

(ID. n.º 5912250, fls. 1-9), no qual pretende a reforma da decisão “a quo” que em sede de ação ordinária revisional (autos n.º 5019406-70.2023.8.08.0048) indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo autor recorrente.

Nas suas razões, aduz o agravante, em breve síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, pois:
(i)
atualmente não possui capacidade financeira para honrar suas obrigações, tendo em vista que sua remuneração mensal sofreu importante redução e que o agravamento de sua situação financeira tem inviabilizado a continuidade do pagamento dos contratos objeto de revisão no feito originário;
(ii)
existem elementos suficientes para suspender a obrigação contratual em decorrência dos fortes indícios de cláusulas abusivas e anatocismo; e
(iii)
o perigo de a tutela jurisdicional não ser efetivada, afetará o resultado útil do processo.

Traçadas tais premissas passo, então, à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade. Esclareço que por não vislumbrar prejuízo à ampla defesa e em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo deixei de proferir pronunciamento unipessoal acerca da liminar recursal, tendo em vista que, na hipótese “
sub examine”,
a análise da tutela de urgência fulminaria o mérito do agravo de instrumento, no qual a única tese ventilada consiste no exame do preenchimento dos requisitos legais para a gratuidade de justiça.

Cinge-se o presente à análise da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. De antemão, consigno que o recurso não merece prosperar.

Na hipótese, o recorrente não logrou carrear aos autos fundamentos concretos acerca do preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a concessão da benesse, em especial, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Embora sustente que sua remuneração mensal sofreu importante redução passando a corresponder à importância de R$ 13.000,00 (treze mil reais), junte aos autos boletos e extrato recentes – do mês de agosto – para atestar suas despesas mensais e apresente planilha de gastos, frise-se: elaborada unilateralmente, tais documentos, por si só, são insuficientes para subsidiar a alegação de hipossuficiência financeira.

Pela atual sistemática da assistência judiciária, a parte que se declara sem condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, terá direito a gozar do benefício da justiça gratuita, desde que o juiz não tenha fundadas razões para indeferir a pretensão (art. 5º, Lei nº 1.060/50).

Deve ser ressaltado que o objetivo da Lei nº 1.060/50 que instituiu, em nosso sistema, o benefício da assistência judiciária gratuita, é justamente beneficiar aqueles que não possuem condições de suportar as custas de um processo.

Nessa perspectiva, “[...] Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000720, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 26/11/2019)

“In casu”, não verifico elementos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça, eis que é posição assente pelo c. STJ de que “[...] ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica” (STJ, AgRg no AREsp nº 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15)

No mesmo sentido, cito julgados desta egrégia Câmara:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E PAGAMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS NO PROCESSO DE ORIGEM. ATITUDE CONTRADITÓRIA. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a requerente tenha pugnado pela gratuidade da justiça, verifico que nos autos de origem (ID 18949929 e 18949930) promoveu o recolhimento das custas prévias,
o que torna imperioso o reconhecimento da preclusão lógica quanto à concessão do beneplácito. Precedentes 2.
Aplica-se ao caso o princípio da venire contra factum proprium, uma vez que caracterizado comportamento contraditório - pagamento das custas prévias – em relação aquele defendido pela recorrente – hipossuficiência financeira capaz de possibilitar de litigar sob o manto da assistência judiciária gratuita, o que é vedado.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, classe: agravo de instrumento, n.º 5011560-83.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Desembargador Ewerton Schuwab Pinto Junior, data de julgamento: 27/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS – PREPARO RECURSAL RECOLHIDO – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA [...] 1. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é medida excepcional, não havendo que se presumir a miserabilidade da empresa pela mera alegação de que se encontra em recuperação judicial, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento ante ao alegado fato.
2. Não há nos autos documentos que evidenciem a insuficiência de recursos para o pagamento dos encargos processuais, sobretudo diante do recolhimento do preparo recursal, atitude incompatível com a declaração de hipossuficiência. Mantido o indeferimento da assistência judiciária gratuita.
[...] 4. Recurso provido e sentença anulada para prosseguimento da execução. (TJES, classe: Apelação Cível, n.º 0006441-91.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgador: Getúlio Marcos Pereira Neves, Data de Julgamento: 19/12/2022)

Acrescento ainda que proferi despacho (id 5918455), nesta segunda instância, oportunizando ao agravante que a comprovasse nos autos a alegada situação de hipossuficiência financeira e determinando que acostasse ao feito cópia das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda e faturas de cartão de crédito.

Por sua vez, recorrente restringiu-se a apresentar no feito cópia das últimas declarações de imposto de renda, apresentadas à Receita Federal, (id. 6063455, fls. 1-9; id 6063456, fls. 1-9; e id 6063457, fls. 1-9 ), nas quais, embora não seja possível vislumbrar ostentação de riqueza, não se observa comprovação hábil para infirmar o indeferimento da benesse na origem, mormente ante o fato de que o recorrente procedeu o recolhimento do preparo recursal (id 5912252 e id 5912253).

Registro, por fim, que as argumentações recursais relativas à questão de fundo alvo da lide originária – abusividade e anatocismo contratual – revelam-se inviáveis para justificar a concessão da benesse, uma vez que tais alegações não configuram prova de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, além de demandarem o enfrentamento de matéria que sequer foi objeto do “decisum” originário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

agravo de instrumento interposto por
PAULO WALDOMIRO FERNANDES LOBAO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10/10/2023.

Voto Vogal: Acompanhar a eminente Relatora.

Desembargadora Janete Vargas Simões